Tribunal: TJDFT
Processo: 0710199-60.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGATIVA DE COBERTURA ILEGÍTIMA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2°. e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e- artigo 60, §§ 1°. e 2°, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Parcialmente presentes os pressupostos específicos, conheço parte do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença (integrada pelos embargos de declaração ID. 51963721) que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 8.375,38 (oito mil trezentos e setenta e cinco mil reais e trinta e oito centavos) a título de danos materiais, já compensado o montante de-R$1.624,62 (mil seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos) referente ao pedido contraposto que foi julgado procedente. O juízo de origem concluiu que a recorrente é responsável pelo pagamento da indenização pelo dano sofrido no veículo do autor/recorrido, haja vista a relação jurídico contratual estabelecida entre as partes.
3. A recorrente inicialmente suscita preliminar de cerceamento de defesa ante a necessidade de perícia técnica especializada, pois existiriam dúvidas acerca da dinâmica do acidente e o real estado de conservação dos pneus do veículo. No mérito, alega que todos os valores relativos ao direito e deveres do recorrido foram devidamente consignados no contrato e por isso seria imperativa a sua manutenção. Defende que o boletim de ocorrência deveria ter presunção de veracidade por ser dotado de fé pública. Sustenta que o laudo apresentado pelo recorrido não teria a logomarca da recorrente, tampouco carimbo ou assinatura de algum de seus representantes.
4. Afirma que o recorrido inicialmente teria noticiado que a sua esposa que estaria na condução do veículo, versão que diverge da última apresentada. Por último, assevera que a evasão do local do sinistro pelo condutor sem nenhuma justificativa também seria causa de negativa de cobertura.
5. Requer inicialmente o acolhimento das preliminares. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
6. Contrarrazões apresentadas ID. 51963731. O recorrido rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo o litígio ser solucionado sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, pois a associação que presta serviço de proteção veicular, com cobertura de riscos predeterminados, encontra-se inserida nos conceitos de fornecedor e consumidor nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90. Precedentes: Acórdão 1390139, 07014587720218070010, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão n.1037949, 20150710224723APC, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 15/08/2017. Pág.: 441/468.
8. DAS PRELIMINARES. Incompetência dos Juizados Especiais. Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar o processo, ante à suposta imprescindibilidade de realização de prova técnica, arguida pela recorrente. Saliento que a perícia será necessária no âmbito destes Juizados somente quando, após o esgotamento dos meios de provas possíveis, depender a solução do litígio. Contudo, não vislumbro a ocorrência desta hipótese, tendo em vista que foram devidamente produzidas provas documentais que são suficientes para o julgamento da demanda. Preliminar Rejeitada.
9. A inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado a Turma Recursal analisá-los em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. Desse modo, deixo de conhecer parte do recurso na qual impugna o laudo de vistoria feito no veículo do recorrido, tendo em vista que a matéria não foi apresentada no juízo de origem.
10. Destaco que nos contratos de proteção veicular os contratantes devem guardar, na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.
11. No presente caso, observo que a recorrente não comprovou que o recorrido tenha desrespeitado a boa-fé e a veracidade exigidas em contratos de seguro, haja vista a ausência de prova em sentido contrário.
12. Noutro prisma, a recorrente tenta se exonerar das suas obrigações contratuais afirmando que há exclusão de responsabilidade da seguradora (Cláusula 18.9.2 do Contrato ID. 51963702 – Pág. 11) quando: “Também é causa de nulidade a evasão do local o sinistro ou negativa de atendimento médico/hospitalar em casos de suspeita de embriaguez, uso de tóxicos, em estado de insanidade mental ou uso de medicamento que afete a habilidade de dirigir.” Contudo, apesar do/a condutor/a do veículo ter se evadido do local, não há comprovação de que ele/a estaria em estado de embriaguez ou feito uso de tóxico, pois a presença de garrafa/lata de cerveja no carro, por si só, não é capaz de comprovar eventual estado de embriaguez de quem conduz o automóvel.
13. Em relação ao argumento de que o/a segurado/a agravou o risco objeto do seguro por andar com pneus gastos, entendo que o juízo de origem julgou de forma precisa a matéria quando destacou que: “Ora, o próprio boletim de acidente de trânsito não é peremptório em afirmar que o sinistro se deveu ao estado dos pneus, muito menos pelo fato de o eventual condutor estar embriagado, condição que em momento algum é comprovada nos autos.”.
14. Outrossim, tal condição não foi motivo de recusa da recorrente para renovação do contrato, mesmo a vistoria sido realizada aproximadamente 10 (dez) dias antes do sinistro.
15. No que concerne a infração de trânsito pelo uso do veículo com licenciamento desatualizado, não é aceitável a recusa de cobertura da recorrente se o segurado/a praticou alguma infração de trânsito ou um erro na condução do seu veículo, uma vez que seria tornar absolutamente inócua a existência do próprio contrato, já que a proteção serve justamente para cobrir o prejuízo do/a segurado/a onde há falha, seja do/a segurado/a, seja de terceiro que acaba provocando acidente.
16. Desse modo, concluo que não é legitima a negativa da recorrente, pois durante a instrução processual ela não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor/recorrido, inclusive em relação a alegada falsidade de informação referente ao verdadeiro condutor do automóvel, motivo pelo qual mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
17. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO e na parte conhecida NÃO PROVIDO. Preliminar Rejeitada.
18. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.